Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE RESPIRAR. BPAP. DEMORA DESARRAZOADA NÃO CONSTATADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de Instrumento interposto pela autora, ora agravante, em face da decisão do Juízo do 3oJuizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal disponibilizar o material/insumo: BIPAP S/T - VOLUME ASSEGURADO COM MÁSCARA ORONASAL E UMIDIFICADOR AQUECIDO.
3. Decisões Anteriores. Decisão de ID 6578518 indeferiu antecipação de tutela em sede de agravo.
4. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 66387025).
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada.
IV. Razões de decidir
6. Das Normas Aplicáveis. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. Já o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Ainda, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, conforme Enunciado no 93 das Jornadas de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
9. No caso dos autos, nota-se que a agravante é idosa, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, bem como possui diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)” e apresenta como comorbidade: Hipotireoidismo, Transtorno de ansiedade e Hipertensão arterial sistêmica. Sendo-lhe necessário o uso do equipamento (ID: 65576054, pág. 17).
10. Consta no relatório médico de ID 65576054, pág. 20 que a agravante deve usar o equipamento “sempre ao dormir”. Outrossim, informa que o equipamento deve ser disponibilizado “o mais breve possível, já que se trata de doença evolutiva, sem tratamento específico e que é certa a piora respiratória, estando assim sob constante risco de agravamento e complicações de seu do quadro clínico, inclusive podendo resultar em óbito.”
11. Ocorre que, conforme documento de ID: 65576054, pág. 19, o referido equipamento foi solicitado junto ao Programa De Órteses e Próteses Ambulatórias em 29/09/2024, ou seja, há apenas 46 (quarenta e seis) dias.
12. Ainda, de se ressaltar que não há comprovação de recusa do Estado a fornecer o equipamento, nem tampouco sua posição na lista de espera, de modo que não restou constatada morosidade excessiva por parte do recorrido.
13. Assim, não se constata a urgência e a mora desarrazoada injustificada do recorrido aptas a justificar a intervenção do Judiciário e autorizar eventual antecipação do fornecimento do equipamento em detrimento de outras pessoas que estão aguardando, eventualmente até com quadro clínico mais urgente que o da recorrente.

V. Dispositivo
14. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.
15. Sem condenação em custas e honorários.
Tese de Julgamento: Não se justifica intervenção do Poder Judiciário nos critérios de Urgência estabelecidos pela Secretaria de Saúde no que tange a procedimentos e tratamentos se não comprovados os requisitos legais, sobretudo a urgência do caso e inércia do Ente Estatal.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF art. 196; LODF art. 204; Enunciado no 93 das Jornadas de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça; Lei n. 10.741/2003, art. 15.